Tribunal: TJMT
Processo: 1044420-30.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044420-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEMMY MENDES RODRIGUES - CPF: 045.088.811-81 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de nulidade contratual c/c restituição e danos morais proposta por consumidor que alega ter contratado empréstimo consignado, mas que teria sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento e a eventual abusividade na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação regular da modalidade de cartão de crédito consignado, com assinatura do contrato e utilização dos valores.

Ausência de prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A simples alegação de arrependimento não justifica a revisão ou conversão do contrato.

O recebimento e uso dos valores descaracterizam a tese de desconhecimento da operação.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato
,
utilização dos valores
e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalidade que está sendo contratada
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEMMY MENDES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação
d
e Nulidade Contratual
c/
c
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado, mas a instituição financeira formalizou indevidamente a operação como cartão de crédito consignado.

Sustenta que não recebeu o cartão de crédito físico, não utilizou o cartão para compras no comércio local e não recebeu as faturas para pagamento, tendo ocorrido apenas transferências bancárias (TED) realizadas pela própria instituição financeira.

Argumenta
, também,
que a forma de cobrança torna a dívida impagável, uma vez que apenas o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, gerando um refinanciamento automático do restante.

Ressalta
, por fim,
que não foi informado sobre a data-limite para o fim dos descontos, o que evidencia a abusividade da operação.

Desse modo, r
equer a reforma da sentença para que seja declarada a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de 1,06% ao mês sem capitalização, ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa de 1,80% ao mês, conforme Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES.

Contrarrazões no
ID

273245999
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente,
trata-se de
Ação de Nulidade Contratual c/
c
Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S.A.
,
na qual
a parte requerente
alega que a
instituição financeira
vem mensalmente descontando apenas o valor mínimo da fatura diretamente em seu
holerite,
como em um contrato de cartão de crédito consignado com
RMC
,
embora, supostamente, tivesse firmado contrato de empréstimo consignado.

Colhe-se da inicial que o Autor propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que seja determinada a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com o consequente cancelamento dos descontos no benefício do Requerente referentes ao cartão, além do afastamento da cobrança de juros supostamente abusivos e a condenação da instituição financeira a realizar a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais no valor de R$
1
0.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação rebate as alegações do Autor, afirmando que não há como se alegar que o Autor foi
induzida
a erro, tendo em vista que as cláusulas e termos contratuais são claras, especialmente quanto à modalidade contratada.

Sustenta, ainda, que a parte autora utilizou o cartão de crédito consignado para realização de saques.

A
o prolatar a sentença, a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito
julgou improcedentes os pedidos da parte requerente, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Contra a sentença
se
insurge o Apelante, alegando a necessidade de conversão da modalidade e que é evidente que a intenção do Autor era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Em análise aos autos, observa-se que a parte apelante
alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado, mas a instituição financeira formalizou indevidamente a operação como cartão de crédito consignado.

Sustenta
, ainda,
que não recebeu o cartão de crédito físico, não utilizou o cartão para compras no comércio local e não recebeu as faturas para pagamento, tendo ocorrido apenas transferências bancárias (TED) realizadas pela própria instituição financeira.

No caso em tela, a parte apelante
se
limita a negar a celebração do contrato de cartão de crédito consignado,
imputando à instituição financeira suposta atitude con
trária à boa-fé
ao realizar “indevidamente” a contratação do cartão
. Por outro lado, a instituição financeira apelada apresentou o contrato celebrado e demais documentos comprobatórios das condições pactuadas
, que demonstram que
o banco se desincumbiu de seu dever de prestar informações claras sobre o produto ofertado
.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada, não se vislumbram razões para o provimento do recurso interposto.

Prosseguindo,
ao longo de todo o instrumento contratual assinado pela parte apelante por meio de biometria facial é possível observar que
está claro que se trata de
modalidade de cartão de crédito consignado, não havendo
qualquer elemento que pudesse dar indícios de se tratar empréstimo consignado comum
.

Ainda
, como se verifica da imagem abaixo, extraída do próprio termo de adesão ao cartão de crédito consignado firmado pelo autor, nota-se que, atento aos deveres de transparência e prestação de informações ao consumidor, a instituição fina
nceira traz detalhes sobre a modalidade contratada. Veja-se:

ID de origem 177473478, página
14

ID de origem 177473478, página
15

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todos os elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

Ademais, é possível observar da folha de pagamento do benefício do Autor que ele possui diversos empréstimos consignados em seu nome, de tal forma que, presume-se, ele teria o mínimo de conhecimento acerca das distinções entre as modalidades contratadas, juros incidentes e respectivas formas de pagamento.

Nesse contexto, não se revela razoável, tampouco
compatível

com
o princípio da boa-fé, que o Autor/Apelado, após ter contratado o cartão de
crédito consignado em 20
20
, e apenas decida acionar o Poder Judiciário qu
atro
anos após o pactuado, perseguindo a conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

No mais
, conclui-se que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação de empréstimo consignado de maneira livre e consciente.

O que se observa dos autos é que houve arrependimento por parte d
o
contratante, contudo, não pode
o consumidor
movimentar o Poder Judiciário, pretendendo a nulidade do contrato
/conversão da modalidade
, sob a falsa alegação de
indução a erro
, simplesmente porque se arrependeu de firmar o negócio jurídico, eis que isso é prática contrária
a
boa-fé e caracteriza comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio e pelos demais princípios que regem a relação contratual.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020)

Como cediço, é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
,
e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

Isto posto
, não é verossímil a alegação do Autor de que teria sido induzid
o
a erro ou que houve falha no dever de informação por parte da
instituição financeira, mormente se o contrato assinado prevê expressamente a contratação de cartão de crédito consignado, o qual foi utilizado por diversas vezes para saques.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
[...]
” (
TJMT
,
ApCiv
1002928-85.2020.8.11.0045,
r.
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
25/06/2024,
p.
26/06/2024) (
g.n
)

“[...] Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de
contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito.
[...]
”
(
TJMT
,
ApCiv

1006268-58.2023.8.11.0004,
r.
MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS,
j.
17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado,
p.
22/04/2024)

(
g.n
)

“[...] Comprovada
a
contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques,
despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.
”
(
TJMT
,
ApCiv
1022209-88.2022.8.11.0002,
r.
JOSE
ZUQUIM
NOGUEIRA,
j.
09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado,
p.
23/04/2024)

(
g.n
)

Quanto à alegação do apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta
a
disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como
restou
incontroverso que foi liberado valores na conta do Autor pelo banco requerido, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na conduta da Ré, bem como tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, e diante de tudo mais que foi exposto, não há que se falar em conversão da modalidade, dano moral indenizável ou em restituição de valores.

Por fim, com vistas a evitar a oposição de embargos declaratórios
com fins de prequestionamento
, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jemmy
Mendes Rodrigues
, mantendo
inalterada
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram arbitrados na instância de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025